Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID . Traga o Agravado no prazo de 5(cinco) dias Extratos relativos ao meses de fevereiro, março e abril (considerando a virada do Mês no dia de hoje) sob pena de aplicação de Multa Pecuniária e Crime de Desobediência em nome do Princípio da Cooperação e da Boa Fé Objetiva. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator